Tribunal: TJES
Processo: 0015956-39.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015956-39.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à ausência de inércia da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da inércia da municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia jurídica suscitada, apresentando fundamentação suficiente e adequada à solução do caso concreto.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a decisão judicial que, de forma expressa, enfrenta a tese jurídica levantada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 022189000015, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 18/12/2018;
TJES, AI 030179002313, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30/10/2018;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão que, ao analisar apelação interposta pelo embargante, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Em suas razões (ID 11380113),
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz que houve omissão quanto à não demonstração de inércia da Fazenda Pública e ofensa aos dispositivos legais art. 8º, §1º da Lei 6.830/80 e art. 240, §3º CPC.

Sem contrarrazões (ID 14813660).

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, em sede de execução fiscal movida contra GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução. O Município argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública apta a configurar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente, à luz da inércia do exequente e da aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais determina que, após 1 (um) ano de suspensão do processo sem localização de bens penhoráveis ou do devedor, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, findo o qual a prescrição intercorrente pode ser reconhecida.

4. A jurisprudência do STJ (REsp n.º 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos) estabelece que a contagem do prazo de suspensão e do prazo prescricional quinquenal ocorre independentemente de provocação da Fazenda Pública ou despacho judicial específico.

5. No caso concreto, houve inércia do Município, que, mesmo após a citação da parte executada, não promoveu medidas concretas para assegurar a satisfação do crédito, como a indicação de bens à penhora ou requisição de diligências patrimoniais, e inclusive recusou o bem oferecido pela parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal se configura com a inércia da Fazenda Pública em promover atos concretos para a satisfação do crédito, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2. A efetiva constrição de bens ou citação válida é necessária para interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação à controvérsia que cerca a inércia da municipalidade, vejamos os seguintes trechos:

[...] Ainda que não se considere o termo inicial de fluência do prazo prescricional da maneira que o fez o magistrado primevo, fato é que, se considerado o interregno observado entre a data da ciência por parte da Fazenda Pública da citação da parte executada (31/08/2015) e a data em que foi prolatada a sentença vergastada (25/07/2023), fica evidenciada a prescrição, sobretudo porque, in casu, não houve nenhuma manifestação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em que tenha pugnado pela prática de ato concreto capaz de garantir a potencial satisfação do crédito; o que é suficiente para demonstrar a desídia do ente público, apta a atrair a prescrição intercorrente.

É dizer: não só não houve a efetiva constrição de bens do devedor, que interromperia a prescrição, nos termos do precedente do STJ, como o Município sequer diligenciou no sentido de requerer qualquer providência com tal finalidade.

Ora, não há nenhuma manifestação sequer na qual tenha indicado possíveis bens à penhora, tendo inclusive recusado o bem oferecido pela parte executada.

Ainda que de forma indireta, a própria parte recorrente, nas razões recursais, acabou reconhecendo sua inércia, na medida em que indica que “em momento algum teve chance de perseguir o débito objeto da presente execução, visto que foram realizadas somente manifestações da parte contrária na tentativa de afastar sua responsabilidade em face do débito” (ID 8931380 - fl. 06).

[...] o próprio MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM reconhece que não foi praticada nenhuma tentativa de constrição de bens em face do apelado. Contudo, o exame atento dos autos revela que o ente público não pleiteou, em nenhuma das suas manifestações, por medida constritiva: não houve indicação de bens à penhora, nem mesmo pedido de pesquisa de patrimônio expropriável ou medida equivalente.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal. [...]

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2025 às 14:17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58259523072025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.